Tribunal: TCU
Processo: 037.401/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame (peça 16) interposto pela Sra. Valdenize Abrahão Costa, ex-servidora da Superintendência Estadual da Funasa no estado do Maranhão, contra o Acórdão 2.947/2019TCU2a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedidos de Reexame interpostos pela Sra. Valdenize Abrahão Costa em face do Acórdão 2947/2019-TCU-Segunda Câmara por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de aposentadoria emitido em favor da recorrente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes Pedidos de Reexame para, no mérito, dar-lhes provimento parcial; 9.2. suspender o cumprimento do subitem 9.3.1 do Acórdão 2947/2019-TCU-Segunda Câmara , até a eventual desconstituição do deliberado no Processo 47589-24.2013.4.01.3700, em trâmite na Justiça Federal; 9.3. nos termos da Questão de Ordem aprovada na Sessão Plenária de 8/6/2011 (Ata 22/2011), encaminhar ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral de União (AGU) e à Conjur/TCU as informações necessárias ao acompanhamento do Processo 47589-24.2013.4.01.3700, em trâmite na Justiça Federal; 9.4. corrigir o erro material no subitem 9.1 do acórdão recorrido, bem como no ato de alteração de aposentadoria de peça 1: "onde consta Valdenise, alterar para Valdenize"; 9.5. dar ciência do Acórdão que for prolatado à recorrente e aos demais interessados, ressaltando-se que o Relatório e o Voto que o acompanharem podem ser consultados no endereço , no dia seguinte ao de sua oficialização.